Tribunal: TJBA
Processo: 8011617-63.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8011617-63.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CLEALBERTO ALENCAR ALVES

Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. ALEGADA LITISPENDÊNCIA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração se destinam apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação da causa.

O Estado da Bahia não indica vícios no Acórdão embargado, mas apenas manifesta inconformismo com o resultado, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A

Ação Ordinária nos termos do cumprimento de sentença (anexado) foi feito até a data da impetração do presente
mandamus, o
que
não impede a impetração de mandado de segurança
, inexistindo litispendência entre tais ações, à luz d
a Súmula 271 do STF
.

A configuração da litigância de má-fé exige dolo inequívoco e prática de condutas tipificadas no art. 80 do CPC, o que não se verifica, pois a parte exerceu legitimamente o direito de ação.

Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC prevê a inclusão ficta dos dispositivos invocados, ainda que os embargos sejam rejeitados, afastando a necessidade de manifestação expressa do órgão julgador sobre todos os pontos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes
Embargos de Declaração
(
I
D 77746571)
, opostos contra o Acórdão proferido no
Mandado de Segurança de nº 8011617-63.2024.8.05.0000
,
tendo como
Embargante -
ESTADO DA BAHIA
e, como
Embargad
o -

CLEALBERTO ALENCAR ALVES
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os presentes Embargos de Declaração
,
mantendo na íntegra o Acórdão embargado, pelas razões constantes no voto da relatora.

Salvador/BA,

11